Tribunal: TJMT
Processo: 1027992-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILSON MARCOS DIAS SOARES - CPF: 569.650.441-87 (RECORRENTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração:

1027992-98.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

CAIXA SEGURADORA S.A

Embargado:

RONILSON MARCOS DIAS SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
COBRANÇA DE SEGURO - BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE TEMPORAL – OMISSÃO QUANTO AO PLEITO PARA DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – VÍCIO CONSTATADO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ABATIMENTO CABÍVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição,
omissão
, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
“
É válida e a eficaz a cláusula que prevê o pagamento de franquia pelo segurado, e sua aplicação é devida quando reconhecido o direito à cobertura securitária”.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Embargos de Declaração no 1007716-79.2017.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 11/11/2020 - DJE 13/11/2020)

3.
Embargos de Declaração
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

A parte Embargante se insurge contra o acórdão juntado no id no 153266652
alegando a existência de omissão na decisão que deixou de considerar na condenação a dedução do valor da franquia, conforme contratualmente pactuado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, não tendo apreciado o pedido para abatimento do valor da franquia da indenização por danos materiais formulado pela embargada ao interpor o recurso inominado.

Consta da Apólice de Seguro celebrada entre as partes litigantes que a indenização securitária para danos decorrentes de VENDAVAL/FUMAÇA/GRANIZO, FURACÃO, CICLONE E TORNADO é no valor de R$ 25.000,00 e a franquia no montante correspondente a 10% do prejuízo com o mínimo de R$ 300,00, assim, o contrato de seguro prevê franquia e que não foi considerada

Diante da procedência do pedido com condenação da Seguradora/embargante ao pagamento de indenização securitária referentes aos danos suportados, em observância aos limites do contrato, cabível que seja abatido o valor da franquia no montante correspondente a 10% da indenização securitária.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE RETROESCAVADEIRA - NEGATIVA DE COBERTURA - FALTA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ABATIMENTO DA FRANQUIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - LUCROS CESSANTES - EFETIVO PREJUÍZO - DEDUÇÃO DE DESPESAS - CORREÇÃO MONETÁRIA. (...). Deve ser deduzido da indenização securitária o valor da franquia conforme contratado, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido. (...).

(TJMG -

12a Câmara Cível - Apelação Cível

no 1.0000.22.186243-6/001 – Rel. Des. José Flávio de Almeida - Julgamento em 30/09/2022 – DJe em 03/10/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - CLÁUSULA DE FRANQUIA - ABATIMENTO NÃO PLEITEADO EM TEMPO E MODO OPORTUNOS - INOVAÇÃO RECURSAL – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO. É válida e a eficaz a cláusula que prevê o pagamento de franquia pelo segurado, e sua aplicação é devida quando reconhecido o direito à cobertura securitária.. (...). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Embargos de Declaração no 1007716-79.2017.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 11/11/2020 - DJE 13/11/2020)

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, reformar em parte o v. acórdão no sentido de determinar que seja deduzido da indenização por danos materiais a franquia do seguro no montante correspondente a 10%.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023